Tribunal: TJMT
Processo: 1037516-53.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037516-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1037516-53.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – BUSCA PESSOAL – FALTA DE FUNDADA SUSPEITA – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura”
[TJMT, N.U 0043620-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/7/2023, Publicado no DJE 21/7/2023].

“I –
‘O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/ 2022, DJe 25/4/2022.)

[...]

III - Na espécie, tanto a busca pessoal quanto o ingresso em domicílio se deram em razão de denúncia anônima e do nervosismo do paciente ao ser abordado pelos policiais, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a denúncia anônima, por si só, não é suficiente a ensejar justa causa para a medida, ainda que o réu tenha demonstrado nervosismo na respectiva abordagem”
[STJ, HC n. 830.706/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1037516-53.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu Domingos Assunção da Silva, da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande sustenta a legalidade da abordagem policial, postulando, ao final, a condenação do apelado.

O recorrido, em contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual, propugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1037516-53.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Domingos Assunção da Silva
, a prática
do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“
1)
Consta do caderno informativo em anexo (IP n. 1037516-53.2020.8.11.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia
9 de dezembro 2020
, por volta das
16h20min
, na Rua Mantiqueira, n. 12, Bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande/MT, o denunciado
DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA
, trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2)
Infere-se dos autos que, durante rondas,
policiais militares realizaram a abordagem do denunciado DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA
,
em frente a uma residência
,
e durante revista pessoal localizaram em poder dele uma pochete contendo 61 (sessenta e uma) porções de maconha, 32 (trinta e duas) porções de cocaína e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie
.

3)
Extrai-se também a informação de que populares relataram aos agentes que o denunciado integra Facção Criminosa e seria o responsável por realizar o abastecimento de drogas na região.

4)
Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado.

5)
Deve ser frisado que, o denunciado DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA possui personalidade voltada para a criminalidade, tanto que
respondeu por outras ações penais
,
inclusive é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas
.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03-IP, pelo Auto de Apreensão à fl. 09-IP, pelo Laudo Pericial de n. 3.14.2020.71652-01, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de ‘MACONHA’ e ‘COCAÍNA’ pesando, respectivamente, 55,79 g (cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas) e 24,93 g (vinte e quatro gramas e noventa e três centigramas”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, não visualizo demonstrada a presença de fundadas suspeitas para busca pessoal realizada pelos policiais militares.

Na fase judicial, o PM Antônio Carlos de Almeida declarou não se recordar bem dos fatos, lembrando apenas que um suspeito foi abordado na posse de drogas.

Já o PM Paulo Lucas Souza Pinto asseverou que a abordagem decorreu da
“fundada suspeita do acusado ter indicado que realizaria determinada ação e, por nervosismo, ter feito outra”
.

Segundo o referido militar, o réu
“havia descido da moto e estava adentrando uma residência, todavia, ao visualizar a guarnição, retornou à moto”
.

Não ignoro que
“Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um
juízo de probabilidade
, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ [STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022]”
[1]
.

Não se olvida, ainda, que os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal
[2]
.

Entretanto, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, não ficou demonstrada, a partir dos depoimentos dos policiais militares, a
justa causa
a autorizar a busca pessoal realizada.

O juiz de primeira instância, Moacir Rogério Tortato, após analisar de modo percuciente as provas produzidas na instrução processual, reconheceu
“que inexistia justa causa apta a apontar a situação flagrancial para justificar a ação policial”
, absolvendo o acusado por carência probatória.

Assim, a fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, valho-me dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial e ratificado pelo Ministério Público nos memorais escritos.

Como é sabido, a higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de analisar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

Observa-se inicialmente que a denúncia embasou a acusação nos relatos dos policiais militares Antônio Carlos de Almeida e Paulo Lucas Souza Pinto quando da confecção do auto de prisão em flagrante, os quais narraram os fatos nos seguintes termos na fase investigativa:

‘[...] Que o depoente estava em patrulhamento tático pelo bairro Jd. Paula I, quando deparou com
o conduzido em atitude suspeita em frente a uma residência
; que foi feita a abordagem e, durante a busca pessoal, foi encontrado com o mesmo uma pochete contendo 61 porções de substância análoga à maconha, 32 porções de substância análoga à cocaína, e uma quantia de R$ 250,00 em dinheiro; que foi feita checagem do suspeito e constou que o mesmo possui várias passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas; que durante a condução do suspeito, populares relataram que o mesmo faz parte de uma facção criminosa e que é o responsável pelo abastecimento de drogas na região; que diante dos fatos a GU PM conduziu o suspeito até a Central de Flagrantes sem lesões corporais para providências cabíveis [...]’ (Termo de depoimento – fls. 5-9 – ID. n. 46573678).

Assim sendo, extrai da fase inquisitiva que a motivação para a abordagem inicial, segundo os relatos dos policiais, decorreu tão somente da alegação genérica de
‘fundada suspeita’
.

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância, declarando que trabalha em uma lanchonete chamada ‘Esquinão Burguer’. No dia dos fatos, deslocou-se até a residência de Fabíola para entregar um salgado e um suco e, no momento que iria abrir o portão, foi abordado pela guarnição policial. Alegou que não encontraram nada de ilícito em sua posse, porém, como
estava usando tornozeleira eletrônica
, os policiais perguntaram qual era o crime que havia cometido, respondendo ser tráfico de drogas. Na ocasião disse que foi algemado e que os agentes atribuíram-lhe a propriedade dos entorpecentes armazenados dentro de uma pochete. Questionado acerca de eventual motivação dos policiais para tanto, respondeu que acredita ser pelo fato de ostentar passagens criminais.

A testemunha de defesa Fabíola Feitosa Souza, em juízo (mídia), declarou que pediu para que o acusado entregasse um salgado e um suco em sua residência e, no momento que DOMINGOS estava abrindo o portão, foi abordado pelos policiais. Informou que os dois ficaram algemados enquanto os agentes realizavam as buscas no local e que a pochete somente apareceu com a chegada da segunda guarnição policial.

A testemunha Antônio Carlos de Almeida, policial militar responsável pela prisão em flagrante, em juízo (mídia), relatou não se recordar dos fatos. Contudo, após a leitura da denúncia pelo Promotor de Justiça, narrou se lembrar vagamente da situação, limitando-se a falar que abordou um suspeito, o qual estava na posse de drogas e, por tal fato, foi conduzido à Delegacia. Isto é, não há qualquer menção de data, local ou informações que demonstrem que a genérica descrição citada decorre dos fatos narrados na peça vestibular, razão pela qual deve-se considerar a primeira declaração de não se recordar da ocorrência que gerou esta ação penal.

A testemunha Paulo Lucas Souza Pinto, policial militar que acompanhou a diligência, em juízo (mídia), narrou que estavam em patrulhamento tático quando avistaram um indivíduo que havia descido da moto e estava adentrando em uma residência, todavia, ao visualizar a guarnição, retornou à moto. Assim, a abordagem inicial decorreu da fundada suspeita do acusado ter indicado que realizaria determinada ação e, por nervosismo, ter feito outra. Ato contínuo, procederam a revista pessoal e encontraram uma pochete com entorpecentes. Na sequência, com a autorização da moradora, realizaram buscas no interior do domicílio, mas nada de ilícito foi encontrado.

Pois bem. A verdade é que não está demonstrada justa causa a viabilizar a busca pessoal.

Sem maiores esforços, percebe-se que nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os policiais militares não demonstram a justa causa a viabilizar a busca pessoal, pois, estando a motivação da abordagem embasada em qualquer uma das versões apresentadas, quais sejam,
fundada suspeita genérica
,
nervosismo ou mudança de ação do acusado que demonstrasse nervosismo
,
ainda assim, não restaria configurado fundamento idôneo a justificar a atuação estatal na privacidade do cidadão
.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2º, do CPP, que para a sua realização é necessário haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência, contudo, a legislação processual penal não trouxe o conceito de
‘fundada suspeita’
, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, tem rechaçado a validade de revista pessoal realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, esclarecendo que
‘fundada suspeita’
deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas concernentes ao ‘sentimento’, ‘intuição’ ou ao ‘tirocínio’ do agente policial que a executa, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal.

Como se vê,
não houve a indicação de ter ocorrido procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva da abordagem
, bem como da busca pessoal subsequente.

Frise-se ainda, que a eventual constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade anterior. A situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstrar tal situação, a justificar a busca pessoal e veicular, hão de ser, portanto, prévios.

[...]

Então, sendo ilegal e, por isso, nula a busca pessoal afiguram-se nulos todos os seus frutos, já que manejados sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na Carta Magna e ao arrepio da jurisprudência dominante.

Assim, não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria e materialidade da prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que inexistia justa causa apta a apontar situação flagrancial para justificar a ação policial. Logo, estando todas as provas maculadas pela ilicitude, deve ser o acusado absolvido da imputação constante na denúncia (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) por carência probatória”.

Analisando situação semelhante, o STJ já decidiu que
“
‘há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal’
(HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No caso, os policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente se movimentando na rodovia em sua bicicleta, quando decidiram abordá-lo e ele empreendeu fuga. Assim,
não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o paciente na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime
.

Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem fundadas razões”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“I –
‘O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/ 2022, DJe 25/4/2022.)

II - Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

III - Na espécie, tanto a busca pessoal quanto o ingresso em domicílio se deram em razão de denúncia anônima e do nervosismo do paciente ao ser abordado pelos policiais, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a denúncia anônima, por si só, não é suficiente a ensejar justa causa para a medida, ainda que o réu tenha demonstrado nervosismo na respectiva abordagem”
[4]
.

Não estamos aqui diante da figura de algum suspeito que, ao avistar a guarnição policial, acelera seu veículo para fugir de possível abordagem.

No mesmo sentido, não se trata de agente que se encontrava próximo a alguma boca de fumo.

Ressalte-se, ainda, que nem mesmo o propalado
“nervosismo”
do suspeito pode ser invocado nesta situação.

Digo isso porque, a
fundada razão
apresentada pelo PM Paulo Lucas Souza Pinto para busca pessoal foi o fato de o suspeito descer da sua motocicleta e, após visualizar a guarnição, ter retornado a ela.

Por esta razão, o aludido militar disse que o acusado
“indicou”
que realizaria determinada ação.

A toda a evidência, se o réu havia descido da motocicleta e estava ingressando na residência, seria ilógico imaginar que ele retornaria ao seu veículo depois de visualizar a guarnição policial, pois, neste caso concreto, o natural seria que ele se escondesse no imóvel até que os policiais saíssem do local.

Assim, sem desmerecer o tirocínio policial empregado na hipótese vertente, entendo que
“A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura”
[5]
.

Forte em tais razões, demonstrada a ilegalidade da busca pessoal e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, deve ser mantida a absolvição do acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1002197-14.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022.

[2]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 851.965/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.

[4]
STJ, HC n. 830.706/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.

[5]
TJMT, N.U 0043620-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/7/2023, Publicado no DJE 21/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023